Tribunal: CARF
Processo: 10882.003151/2003-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.003151/2003-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.528 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
INTERPRINT LTDA - SUCESSORA DE TECNOFORMAS INDÚSTRIA
GRÁFICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 30/04/1999 a 30/04/2000
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DÉBITO EM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
POSTERIOR.
EXONERAÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Exonera-se o crédito tributário constituído mediante lançamento de ofício em
razão de compensação inicialmente considerada indevida, na hipótese de sua
posterior homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para exonerar integralmente o crédito lançado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Declarou-se impedida de participar do julgamento a
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão que manteve a exigência fiscal
formalizada no auto de infração de fls. 71/81, relativo à Cofins, totalizando o montante de R$
1.049.179,91, referente ao período de abril a julho de 1999 e outubro de 1999 a abril de 2000,
incluídos principal e consectários calculados até 30/09/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.003151/2003-46
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.528 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003151/2003-46

De acordo com a descrição dos fatos do auto de infração, a autuação é decorrente
da falta de recolhimento de Cofins por compensação indevida nos autos dos processos no
10882.001750/99-41,
10882.001751/99-12,
10882.002371/99-79,
13896.000077/00-31
e
13896.000314/00-54.
Apreciando a impugnação interposta, a 3a Turma da DRJ Campinas manteve a
totalidade do lançamento por meio do Acórdão no 8191, de 26 de junho de 2005.
Irresignada, a Recorrente recorre a esse Conselho e sustenta, em síntese, que os
créditos constantes nos Pedidos de Ressarcimento do IPI são validos, razão pela qual também
são legitimas todas as compensações pleiteadas, tanto no que tange àquelas já julgadas
favoravelmente à Recorrente (processos de no 10882.001750/99-41, 10882.002371/99-79 e
10882.001751/99-12) quanto àquelas outras nas quais se verificou suspensão da exigibilidade do
crédito tributário e ainda se encontram pendentes de julgamento (13896.000077/00-31 e
13896.000314/00-54).
Apreciando a questão, a então 2a Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes
resolveu por meio da Resolução no 202-01.076, de 08/11/2006, conter o julgamento do recurso
em diligência à unidade preparadora a fim de que a) aguarde a decisão definitiva quanto aos
pedidos de ressarcimento que com o presente processo tenham dependência e, desta forma, seja
possível determinar o real "quantum" devido pela contribuinte em decorrência das compensações
efetuadas; e b) elabore demonstrativo de imputação, com observância às normas de regência,
ajustado aos valores dos possíveis créditos afinal decididos, dando-se ciência à contribuinte para
que, se assim o quiser, manifeste-se sobre as conclusões da diligência.
Em cumprimento ao quanto determinado na diligência, a unidade preparadora
exarou a Informação Fiscal EQ2-IPI-EQAUD no 3.203/2021, nos seguintes termos (grifei):
(...)
7. Observa-se, portanto, que apesar do indeferimento inicial, todos os
créditos solicitados nos Pedidos de Ressarcimento foram deferidos em sede
de julgamento das Manifestações de Inconformidade.
8. Nesses termos, efetuamos a imputação dos saldos credores de IPI
reconhecidos nos Acórdãos proferidos pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento aos débitos que o contribuinte pretendeu compensar. O
resultado, demonstrado no relatório juntado ao presente processo, indica
que a totalidade do crédito a que o contribuinte faz jus, consubstanciado
nos processos administrativos n° 10882.001750/99-41, 10882.001751/99-12,
10882.002371/99-79,
13896.000077/00-31
e
13896.000314/00-54
seria
suficiente para compensar todos os débitos de COFINS a eles vinculados e
que foram objeto de lançamento deste Auto de Infração.
10. Por fim, prestados os esclarecimentos solicitados em diligência pelo CARF,
intime-se o contribuinte para que, caso assim deseje, manifeste-se em relação às
conclusões aqui relatadas no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta
Informação Fiscal.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.528 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003151/2003-46

Às fls. 325/327 os extratos e expedientes demonstrando que a interessada
TECNOFORMAS INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, CNPJ no 56.046.360//0001-89, foi sucedida
por incorporação pela sucessora INTERPRINT LTDA, CNPJ no 42.123.091/0001-00.
A Recorrente, tendo tomado ciência do resultado de diligência em 16/12/2021,
protocolou aditamento à sua defesa às fls. 416/418 para reiterar o exposto nos autos no sentido
de que seja acolhido e provido o recurso voluntário e, assim, seja considerada improcedente a
presente autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
Quanto ao ponto submetido ao colegiado, o resultado da diligência materializado
na Informação Fiscal EQ2-IPI-EQAUD no 3.203/2021, de fls. 406/410, não deixa quaisquer
dúvidas quanto à insubsistência do lançamento, ante a suficiência dos créditos para compensar a
totalidade dos débitos de PIS vinculados aos processos n° 10882.001750/99-41,
10882.001751/99-12, 10882.002371/99-79, 13896.000077/00-31 e 13896.000314/00-54, que
foram objeto do presente auto de infração. Veja-se (grifei):
(...)
6. Passando à verificação dos fatos e de forma a dar cumprimento à diligência,
relacionamos a seguir o resultado do julgamento de cada um dos Pedidos de
Ressarcimento originalmente indeferidos e que ensejaram a lavratura do Auto
de Infração aqui tratado:
a) Processo 10882.001750/99-41 – Pedido de Ressarcimento IPI – 1°
trim/1999 - R$ 98.699,35
Acórdão DRJ Ribeirão Preto - n° 5.646 de 25 de junho de 2004 - “Acordam os
membros da 2a Turma de Julgamento da DRJ em Ribeirão Preto, por
unanimidade de votos, pelo deferimento da solicitação.”
Ementa: IPI. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. É permitido o
aproveitamento de créditos de IPI referentes a aquisições de MP, PI e ME,
recebidos a partir de 01/01/1999 no estabelecimento industrial ou equiparado, e
aplicados na industrialização de produtos tributados à alíquota zero, mesmo
quando o ISS também incida sobre a operação. Solicitação deferida.
b) Processo 10882.001751/99-12 – Pedido de Ressarcimento IPI – 2°
trim/1999, R$ 98.765,22
Acórdão DRJ Ribeirão Preto - n° 5.647 de 25 de junho de 2004 - “Acordam os
membros da 2a Turma de Julgamento da DRJ em Ribeirão Preto, por
unanimidade de votos, pelo deferimento da solicitação.”
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.528 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003151/2003-46

Ementa:
IPI.APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS.
É
permitido
o
aproveitamento de créditos de IPI referentes a aquisições de MP, PI e ME,
recebidos a partir de 01/01/1999 no estabelecimento industrial ou equiparado, e
aplicados na industrialização de produtos tributados à alíquota zero, mesmo
quando o ISS também incida sobre a operação. Solicitação deferida.
c) Processo 10882.002371/99-79 – Pedido de Ressarcimento IPI – 3°
trim/1999, R$ 107.911,86
Acórdão DRJ Ribeirão Preto - n° 5.648 de 25 de junho de 2004 - “Acordam os
membros da 2a Turma de Julgamento da DRJ em Ribeirão Preto, por
unanimidade de votos, pelo deferimento da solicitação.”
Ementa:
IPI.APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS.
É
permitido
o
aproveitamento de créditos de IPI referentes a aquisições de MP, PI e ME,
recebidos a partir de 01/01/1999 no estabelecimento industrial ou equiparado, e
aplicados na industrialização de produtos tributados à alíquota zero, mesmo
quando o ISS também incida sobre a operação. Solicitação deferida.
d) Processo 13896.000077/00-31 – Pedido de Ressarcimento IPI – 4°
trim/1999, R$ 138.714,02
Acórdão DRJ Ribeirão Preto - n° 7.685 de 06 de abril de 2005 - “Acordam os
membros da 2a Turma de Julgamento da DRJ em Ribeirão Preto, por
unanimidade de votos, pelo deferimento da solicitação no valor de R$
138.714,02.”
Ementa:
IPI.APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS.
É
permitido
o
aproveitamento de créditos de IPI referentes a aquisições de MP, PI e ME,
recebidos a partir de 01/01/1999 no estabelecimento industrial ou equiparado, e
aplicados na industrialização de produtos tributados à alíquota zero, mesmo
quando o ISS também incida sobre a operação. Solicitação deferida.
e) Processo 13896.000314/00-54 – Pedido de Ressarcimento IPI – 1°
trim/2000, R$ 120.667,62
Acórdão DRJ Ribeirão Preto - n° 7.686 de 06 de abril de 2005 - “Acordam os
membros da 2a Turma de Julgamento da DRJ em Ribeirão Preto, por
unanimidade de votos, pelo deferimento da solicitação no valor de R$
120.667,62.”
Ementa:
IPI.APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS.
É
permitido
o
aproveitamento de créditos de IPI referentes a aquisições de MP, PI e ME,
recebidos a partir de 01/01/1999 no estabelecimento industrial ou equiparado, e
aplicados na industrialização de produtos tributados à alíquota zero, mesmo
quando o ISS também incida sobre a operação. Solicitação deferida.
7. Observa-se, portanto, que apesar do indeferimento inicial, todos os
créditos solicitados nos Pedidos de Ressarcimento foram deferidos em sede
de julgamento das Manifestações de Inconformidade.
8. Nesses termos, efetuamos a imputação dos saldos credores de IPI
reconhecidos nos Acórdãos proferidos pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento aos débitos que o contribuinte pretendeu compensar. O
resultado, demonstrado no relatório juntado ao presente processo, indica
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.528 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003151/2003-46

que a totalidade do crédito a que o contribuinte faz jus, consubstanciado
nos processos administrativos n° 10882.001750/99-41, 10882.001751/99-12,
10882.002371/99-79,
13896.000077/00-31
e
13896.000314/00-54
seria
suficiente para compensar todos os débitos de COFINS a eles vinculados e
que foram objeto de lançamento deste Auto de Infração.
10. Por fim, prestados os esclarecimentos solicitados em diligência pelo CARF,
intime-se o contribuinte para que, caso assim deseje, manifeste-se em relação às
conclusões aqui relatadas no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta
Informação Fiscal.
Isto posto, dou provimento ao recurso voluntário para exonerar integralmente o
crédito lançado.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 427
DF CARF MF
Original